Tribunal: TJSP
Processo: 1015739-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo Nacional - Cancelamento de voo. Autor que chegou ao destino com mais de 14 horas de atraso. Sentença de procedência – Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelo da ré – Tentativa de eximir-se de sua responsabilidade – Contrato de transporte – Obrigação de resultado – Fortuito

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo Nacional - Cancelamento de voo. Autor que chegou ao destino com mais de 14 horas de atraso. Sentença de procedência – Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelo da ré – Tentativa de eximir-se de sua responsabilidade – Contrato de transporte – Obrigação de resultado – Fortuito interno – Manutenção da Aeronave inserido no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade dos fornecedores de serviços – Sentença Mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015739-
92.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - LINHAS
AÉREAS S/A, é apelado ARTHUR BUENO VERDIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015739-92.2020.8.26.0002 -Voto no 22346 IM
2
Voto no 22346
Apelação no 1015739-92.2020.8.26.0002
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil S/A)
Apelada: Arthur Bueno Verdiani
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Fausto Dalmaschio Ferreira
Apelação
Ação de indenização por danos morais.
Transporte Aéreo Nacional - Cancelamento de voo. Autor
que chegou ao destino com mais de 14 horas de atraso.
Sentença de procedência Ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
Apelo
da
ré

Tentativa
de
eximir-se
de
sua
responsabilidade Contrato de transporte Obrigação de
resultado
Fortuito interno
Manutenção da Aeronave
inserido no próprio risco da atividade desenvolvida,
caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta
a responsabilidade dos fornecedores de serviços Sentença
Mantida Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 204/207 integrada à fls. 217/218), cujo relatório se adota, proferida nos autos
da ação de indenização por danos morais movida por Arthur Bueno Verdiani em
face de Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil), que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
danos morais, corrigidos do arbitramento e juros moratórios da citação, além do
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00.
Apela a ré (fls. 220/231) asseverando que no dia do voo da
Requerente, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de
manutenção e após a verificação do problema pela equipe de manutenção, foi
informado que o voo deveria ser reprogramado. Que procurou informar os seus
clientes acerca do cancelamento imprevisto do voo, além de fornecer alimentação,
hospedagem e realocação em próximo voo sem custos adicionais, cumprindo assim,
o determinado na Resolução no 400/2016 da ANAC.
Que referida manutenção não é programada haja vista que o
problema técnico apontado pela aeronave era imprevisível. E em se tratando de
evento imprevisível e invencível, verifica-se a ocorrência de excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015739-92.2020.8.26.0002 -Voto no 22346 IM
3
responsabilidade civil do caso fortuito/força maior.
Narra, ainda, a ausência de pressupostos à caracterização da
responsabilidade civil por danos morais e caso se entenda pela manutenção da
indenização, o que se admite apenas por argumentar e em respeito ao princípio da
eventualidade, de rigor sejam observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na fixação da extensão do dano, reduzindo o valor da indenização.
Pede o provimento do apelo.
Ofertadas contrarrazões (fls. 236/240), rebatendo o autor
articuladamente as razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a autora
ingressou com a demanda em razão de ter efetuado um contrato de transporte, com
obrigação de resultado, ou seja, transportá-la de Cuiabá para Navegantes, com
conexão em São Paulo. Que o voo Cuiabá para São Paulo foi cancelado por motivos
operacionais. Com o atraso, a parte autora perdeu a conexão e teve a sua chegada
postergada em Navegantes por 14 horas.
Como ressabido, há responsabilidade de natureza objetiva
quando demonstrado o dano e o nexo causal. O dever de reparar o dano somente
pode ser afastado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro,
ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que evidentemente não é o caso,
pois a própria apelante reconhece a necessidade de manutenção não programada da
aeronave.
Nessa lente, os acontecimentos narrados pela empresa para
tentar se eximir da responsabilidade de indenizar situa-se no campo do fortuito
interno, pelo qual a empresa aérea deve responder. Nesse sentido o entendimento
deste Tribunal:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte
aéreo internacional. Cancelamentos sucessivos de voo em razão de
alteração da malha aérea que culminaram com atraso de 24 horas
para chegada ao destino. Passageiro privado de acesso à sua bagagem,
o que impossibilitou a troca de roupa e a utilização de seus objetos de
higiene pessoal. Sentença que julgou procedente o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015739-92.2020.8.26.0002 -Voto no 22346 IM
4
condenar a companhia aérea ré a pagar a quantia de R$ 15.000,00 em
favor do passageiro. Requerida condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Apelo da empresa ré pugnado pela reforma da r. decisão. Sem razão.
Alteração da malha aérea. Fortuito interno. Responsabilidade da
companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à
sua atividade. Sucessivos atrasos nos voos totalizando 24 horas. Ré que
não colacionou ao feito nenhum início de prova escrita demostrando
suas alegações. Passageiro privado do acesso à sua bagagem, o que
impossibilitou a troca de roupa e a utilização de seus objetos de higiene
pessoal. Danos morais aqui in re ipsa. Não se pode perder de vista que,
além do viés compensatório, a indenização por dano moral também
tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente
contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis
falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório que se mostra
adequado ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido (TJ/SP
20a Câmara de Direito Privado, AC
1020318-51.2018.8.26.0003, rel. Roberto Maia, j.03.06.2019) (nosso
grifo).
Vem a talhe a chamada Teoria do Risco Profissional que está
lastreada na obrigação de suportar os danos causados como inerentes aos riscos de
suas condutas, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a
caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades
empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos consumidores; em
outras palavras, a atividade desenvolvida pela empresa de transporte aéreo pode vir a
gerar dano ou risco de dano aos direitos de personalidade, sendo fonte de
responsabilidade civil objetiva, em consonância com o parágrafo único do artigo 927
do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.
Além disso, a responsabilidade objetiva também se alberga
no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015739-92.2020.8.26.0002 -Voto no 22346 IM
5
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior leciona:
“Fundada na teoria do risco da atividade, a responsabilidade
objetiva do CDC não é compatível com as causas de exclusão do dever
de indenizar derivadas da culpa. O caso fortuito ou a força maior não
excluem a culpa do agente, que é irrelevante para a fixação do dever
de indenizar no CDC”(Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual civil extravagante em vigor, 4a Edição, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, p. 1811).
Consabido que o dano moral define-se como aquele que afeta
a personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em outras palavras, o
dano moral nada mais é do que a violação do direito à dignidade e foi justamente por
considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem,
corolário do direito à dignidade, que a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5o,
incisos V e X, plena reparação do dano moral, conforme também vem referida na
Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observe-
se que o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação,
competindo o seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo
impositivo, levando em conta o binômio 'possibilidades do lesante
condições
do lesado', cotejando sempre com as particularidades circunstanciais do fato danoso,
tudo com o objetivo de alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou
pelo constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e equitativa
não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os danos, sendo certo que não se
deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da dor, exatamente porque
esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto Theodoro Júnior, Dano
Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a
doutrina da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho
compensatório e penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o
tema, destaca-se o REsp. no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
que asseverou em seu voto, in verbis: “(...) a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015739-92.2020.8.26.0002 -Voto no 22346 IM
6
de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.
É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor
sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo” (nosso
grifo).
No caso dos autos, há que se considerar que a autora chegou
ao destino final com 14 horas de atraso, por culpa da empresa ré (fortuito interno)
reconhecida a ocorrência de angústia e frustração, o tempo de espera e incerteza, o
que extrapola, em muito, o mero aborrecimento e não pode ser considerado normal
na vida em sociedade, porquanto isso concederia as empresas aéreas um salvo
conduto para que possam errar à vontade.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do
razoável, a verba indenizatória arbitrada pelo magistrado a quo na monta de R$
3.000,00 a título de indenização por danos morais, deve ser mantida, não merecendo
ser minorada, mostrando-se em consonância com o princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade, servindo de desestimulo às empresas de transporte aéreo e
compensatório para a autora, observando-se as condições sociais e econômicas das
partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano, de forma a não haver
locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir para o desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso,
para majorar a verba honorária de R$ 800,00 para R$ 900,00.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator